Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa). O Ministério Público requer a condenação do acusado, assim como a reparação do dano causado à vítima, tendo em vista a existência de elementos suficientes a comprovar a autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para demonstrar a autoria do crime de receptação dolosa pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tanto a prova oral como a prova documental são demasiadamente frágeis a sustentar a condenação do réu.
4. Da prova oral, além da negativa de autoria por parte do acusado, extrai-se, apenas, que o autor do crime de roubo declarou não conhecer o apelado e o policial responsável pela investigação assegurou não ter chegado a uma conclusão sobre o envolvimento do réu no delito em referência.
5. A prova documental, também, não oferece dados que assegurem, de forma patente, a prática do crime pelo acusado.
6. De fato, o apelado sequer foi indiciado, conforme se verifica do relatório da autoridade policial.
7. É crível a alegação do réu de que os seus dados pessoais podem ter sido indevidamente utilizados, como se vê no processo que ele interpôs contra a Caixa Econômica Federal, no qual ele teve seus dados pessoais usados de forma indevida.
8. No que se refere ao crime de receptação, ao acusado compete o ônus de demonstrar a procedência lícita do bem, contudo, no caso concreto, não houve sequer comprovação da posse do bem por parte do apelado, situação que viabiliza a mitigação da regra da comprovação probatória.
9. Ante a fragilidade das provas colhidas no processo, é de rigor a absolvição do réu. Na hipótese, devida a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido